Tribunal: STF
Processo: HC 263268
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 11.10.2025, por Ronaldo Camilo e outro, advogados, em benefício de Lucimar Britez da Silva Estevan, contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 8.10.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.041.359, com fundamento na Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.



O caso



    2. Consta do processo ter sido decretada, em 16.9.2025, a prisão preventiva da paciente para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução processual.



    Em 26.9.2025, o juízo de origem indeferiu requerimento da defesa de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.



    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Em 1º.10.2025, o Desembargador Relator indeferiu a medida liminar, requisitou informações e determinou vista ao Ministério Público para parecer.



    4. Contra o indeferimento da medida liminar impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.041.359 no Superior Tribunal de Justiça. Em 8.10.2025, o Presidente daquele Tribunal Superior, Ministro Herman Benjamin, indeferiu liminarmente a impetração, com base na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes alegam que “a presente impetração de Habeas Corpus encontra respaldo na manifesta ilegalidade da manutenção da referida custódia cautelar, haja vista que a paciente é genitora de três filhos, dentre os quais dois são menores de 12 anos (4 meses e 3 anos) e um possui 16 anos, demandando, por conseguinte, seus cuidados e atenção materna” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustentam que “o ato coator, com o devido acatamento, é daquele que autoriza a não aplicação do verbete nº 691, uma vez que viola frontalmente o ordenamento Jurídico” (fl. 10, e-doc. 1).



    Afirmam que “a Paciente em conformidade com o inciso III e V do art. 318 do CPP, incluído pela Lei nº 13.257 de 08/03/2016, tem direito de que seja concedido o direito de cumprir sua pena em PRISÃO DOMICILIAR PARA CUIDAR DE SEUS FILHOS MENORES DE IDADE, conforme redação da Lei n. 13.257/2016” (fl. 19, e-doc. 1). 



    Realçam que “a paciente exerce atividade laboral lícita e aufere renda, ainda que informalmente, a qual poderá ser utilizada para o sustento de seus filhos durante o período de eventual cumprimento da prisão domiciliar” (fls. 19-20, e-doc. 1).



    Argumentam que “a conversão da prisão preventiva em domiciliar constitui a medida mais consentânea com a proteção dos interesses dos filhos e com o desenvolvimento salutar do núcleo familiar, viabilizando, assim, que a paciente exerça plenamente seu papel de mãe e provedora, sem que, com isso, se comprometa a devida apuração dos fatos e a eventual responsabilização penal, caso se mostre necessária” (fl. 29, e-doc. 1).



    Anotam que “a decisão que outrora decretou a prisão preventiva, consoante se extrai da ‘DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA’, ancorou-se, em grande medida, na gravidade in abstrato dos delitos irrogados à Paciente, olvidando-se de demonstrar, de maneira individualizada e com supedâneo em elementos empíricos, a efetiva necessidade da medida constritiva” (fl. 30, e-doc. 1).



    Enfatizam que “a prisão preventiva não se revela nem adequada, nem necessária, porquanto existem outras medidas cautelares que podem alcançar os mesmos objetivos sem, contudo, restringir sua liberdade” (fl. 32, e-doc. 1).



    Acrescentam que, “atento à peculiaríssima situação da Paciente, enquanto genitora de três filhos menores de idade, afigura-se premente a flexibilização das condições da vindoura prisão domiciliar, em prol da salvaguarda do direito fundamental ao cuidado e à educação dos descendentes” (fl. 33, e-doc. 1).



    Defendem a necessidade de ser assegurado “à Paciente a prerrogativa de conduzir seus filhos a consultas médicas, instituições de ensino, áreas de lazer, bem como de participar ativamente de suas atividades cotidianas, propiciando-lhes o afeto, a proteção e os cuidados indispensáveis ao seu desenvolvimento integral” (fl. 34, e-doc. 1).



    Requerem medida liminar “para DETERMINAR A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA e DETERMINAR QUE seja SUBSTITUÍDA A PRISÃO PREVENTIVA PELA PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA PARA CUIDAR DOS FILHOS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE, previsto no inciso III e V do art. 318 do CPP, incluído pela Lei nº 13.257 de 08/03/2016, com o fim específico de que a mesma aguarde o JULGAMENTO DESTE HABEAS CORPUS EM PRISÃO DOMICILIAR, COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA, expedindo o competente ALVARÁ DE SOLTURA DE MONITORAÇÃO, pois, em nosso direito é possível a prisão domiciliar para cuidar de filhos menores de 12 anos” (fl. 37, e-doc. 1).



    Este o pedido:



    “POR TODO O EXPOSTO, requer desse Egrégio Supremo Tribunal Federal, QUE NO MÉRITO, em conformidade com o inciso III e V do art. 318 do CPP, incluído pela Lei nº 13.257 de 08/03/2016, artigos 5 º LXVIII da Constituição Federal de 1988, 647, 648 e 319 do Código de Processo Penal, requerendo que seja reconhecida e evidenciada flagrante ilegalidade apta a afastar a aplicação do verbete sumular n. 691 do Supremo Tribunal Federal, seja CONCEDIDA A ORDEM DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO, no sentido de REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM DESFAVOR DA PACIENTE que foi decretada pelo MM Juiz da 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO JOSE DO RIO PRETO – SP, PARA QUE A MESMA AGUARDE O JULGAMENTO DO PROCESSO EM PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA, PARA CUIDAR DOS FILHOS MENORES, devendo REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA DA PACIENTE, SUBSTITUINDO A PRISÃO PELA PRISÃO DOMICILIAR PARA CUIDAR DO FILHO MENOR DE 12 ANOS em conformidade com o inciso III e V do art. 318 do CPP, incluído pela Lei nº 13.257 de 08/03/2016, e também por ser medida da mais pura e cristalina JUSTIÇA” (fls. 42-43, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Herman Benjamin, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 8.10.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.041.359, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    O objeto daquele habeas corpus era a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo pela qual indeferida medida liminar em habeas corpus. Pelo que consta do processo, o mérito dessa impetração ainda não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça.



    7. O exame dos pedidos formulados pela defesa, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça não julgou o mérito do habeas corpus. Restringiu-se a indeferir a liminar requerida. Essa decisão precária foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a impetração.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 



    1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC 
nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



     



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    9. Tem-se, no processo, que a paciente foi denunciada por oito crimes de tráfico interestadual de drogas e por associação para o tráfico interestadual de drogas (arts. 33 e 35 c/c inc. V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006). Ao receber a denúncia e decretar a prisão preventiva da paciente, o juízo de origem anotou:



    “Em face de tal contexto, RECEBO a denúncia oferecida pelo Ministério Público contra os seguinte investigados: (...)



    b. Lucimar Britez da Silva Costa ou Luna Isabely Britez da Silva Estevam, como incursa no artigo 35, caput, c.c artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/06 e, por oito vezes, no artigo 33, caput, c.c artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/06, em concurso material, todos na forma do artigo 69 do Código Penal; (...)



    O Ministério Público, ainda, requereu a decretação da prisão preventiva dos denunciados, com fundamento nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. 



    A pretensão merece acolhida. 



    A materialidade delitiva encontra-se suficientemente demonstrada por meio dos autos de prisão em flagrante, laudos periciais, relatórios de inteligência, interceptações telefônicas, registros bancários e documentos diversos, todos colhidos no curso do Inquérito Policial nº 2024.0002226 – DPF/RPO/SP e dos procedimentos cautelares correlatos. 



    A autoria, por sua vez, é atribuída aos denunciados com base em elementos concretos, individualizados e consistentes, que apontam para a existência de uma organização criminosa estruturada, com atuação permanente voltada ao tráfico interestadual de entorpecentes e à lavagem de capitais. 



    A prisão preventiva, embora medida de natureza excepcional, revela-se necessária e proporcional no caso concreto, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, para: 



    • Garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos, da reiteração delitiva, da alta lesividade social do tráfico de drogas em larga escala e da capacidade de rearticulação da organização criminosa, mesmo após apreensões e prisões anteriores; 



    • Assegurar a aplicação da lei penal, especialmente em relação a investigados que já se utilizaram de documentos falsos, múltiplas identidades e interpostas pessoas para ocultar patrimônio e dificultar sua localização, como é o caso de NARCISO AYALA; 



    • Conveniência da instrução criminal, considerando o risco concreto de interferência na produção de provas, seja por meio de comunicação com comparsas, intimidação de testemunhas ou destruição de evidências, como já se verificou em episódios de monitoramento remoto de veículos e coordenação de ações logísticas durante diligências policiais. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a prisão preventiva pode ser decretada com base em dados concretos que evidenciem a periculosidade dos agentes, a gravidade real dos delitos e o risco de reiteração ou obstrução da justiça. 



    No caso dos autos, os crimes imputados são puníveis com pena privativa de liberdade superior a quatro anos, o que autoriza a medida nos termos do artigo 313, inciso I, do CPP. 



    Passo à análise individualizada dos fundamentos que justificam a segregação cautelar: (...)



    2. Lucimar Britez da Silva Estevam 



    Suposta gerente operacional da organização. Responsável, em tese, por recrutar motoristas, organizar rotas, realizar pagamentos e monitorar os carregamentos por GPS. A atuação que lhe foi imputada na denúncia revela envolvimento permanente e estratégico, com capacidade de rearticulação da organização, o que justifica a prisão para garantia da ordem pública e conveniência da instrução. (...)



    Diante da presença dos requisitos legais e da necessidade de garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, decreto a prisão preventiva dos denunciados acima nominados” (fls. 85-88,  
e-doc. 2, HC n. 263.246).



    A defesa requereu a substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar, o que foi indeferido pelo juiz de primeira instância com a seguinte fundamentação:



    “Fls. 1938/1956 – A defesa de Lucimar Britez da Silva Estevam requer a concessão de prisão domiciliar, com fundamento nos incisos III e V do artigo 318 do Código de Processo Penal, alegando que a acusada é mãe de filhos menores, sendo lactante de um deles, e a única responsável pelos cuidados das crianças. Sustenta, ainda, que possui residência fixa e exerce atividade empresarial lícita, o que demonstraria ausência de risco à ordem pública e à instrução criminal. 



    O Ministério Público manifestou-se às fls. 2006/2018 contrário ao pedido. 



    Após análise detida dos autos, verifico que o pedido não merece acolhimento. A prisão preventiva anteriormente decretada permanece plenamente justificada, não havendo qualquer alteração fático-jurídica que autorize sua substituição por medida menos gravosa. A situação da acusada continua a preencher os requisitos legais para a manutenção da segregação cautelar, nos termos do artigo 312 do CPP, sendo certo que a defesa não trouxe elementos novos que justifiquem a reavaliação da medida.



    A ré Lucimar é apontada como suposta integrante de organização criminosa estruturada e em atividade contínua, voltada ao tráfico interestadual de entorpecentes e à lavagem de capitais. Sua atuação não se limitaria a funções periféricas, mas supostamente desempenharia papel central na engrenagem delituosa, com envolvimento direto na logística do tráfico, na cooptação de pessoas, na movimentação de recursos ilícitos e na ocultação patrimonial por meio de empresas de fachada. A acusada, em tese, monitorava em tempo real o transporte de drogas, orientava motoristas e batedores, e mantinha comunicação direta com o líder da organização, Narciso Ayala, o ‘Bugão’, a quem se referia como ‘Patrão’. 



    Além disso, há provas de que a acusada alterou sua identidade civil, passando a utilizar outro nome, com o suposto objetivo de dificultar sua identificação pelas autoridades, o que evidencia risco concreto de fuga e intenção deliberada de obstruir a investigação criminal. Ressalte-se que, à época do cumprimento do mandado de prisão, a ré Lucimar não foi localizada no endereço informado, encontrando-se, portanto, em condição de foragida da Justiça, o que reforça sua postura de afronta à lei penal e ausência de comprometimento com o processo. 



    No que tange à alegação de imprescindibilidade materna, não restou demonstrado que os filhos menores estejam desamparados ou que não haja rede de apoio familiar capaz de assumir os cuidados necessários. A acusada possui um filho adolescente, avó paterna dos menores, além de irmãs que podem exercer a guarda temporária. Ademais, os elementos dos autos indicam que a acusada se mantinha ausente do lar, supostamente ocupada com atividades ilícitas, o que enfraquece o argumento de dedicação exclusiva à família. A maternidade, portanto, não a teria impedido de atuar ativamente no esquema criminoso, sendo razoável concluir que os cuidados com os filhos já vinham sendo compartilhados com terceiros. 



    A norma do artigo 318 do CPP foi concebida para proteger o interesse da criança, quando não há outro responsável capaz de assumir os cuidados. No presente caso, não se verifica essa situação excepcional. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inclusive, ressalva que a concessão da prisão domiciliar não é automática, devendo ser fundamentada em situações excepcionalíssimas, o que não se verifica nos autos. O simples fato de a acusada ser lactante não autoriza, por si só, a concessão da medida, especialmente diante da gravidade concreta dos fatos e do risco à ordem pública. 



    Diante do exposto, e considerando a necessidade de preservar a instrução criminal, a aplicação da lei penal e a ordem pública, indefiro o pedido de prisão domiciliar formulado por Lucimar Britez da Silva Estevam, mantendo-se a prisão preventiva anteriormente decretada” (fls. 90-92, e-doc. 2, HC n. 263.246).



    10. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e também os fundamentos apresentados pelas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, conclui-se ausente ilegalidade na decisão pela qual decretada a prisão cautelar.



    Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas para verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, que a constrição da liberdade da paciente se harmoniza com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada no sentido de que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC n. 95.024/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.2.2009). Na mesma linha são, por exemplo, os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO FUNDAMENTADA. PERICULOSIDADE PELO MODUS OPERANDI. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 207.603-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3.12.2021).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 218.644-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.11.2022).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, FALSIDADE IDEOLÓGICA E CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO AMPARADA NA GRAVIDADE DAS CONDUTAS E NA PERICULOSIDADE DO AGENTE (LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA). NECESSÁRIA A MANUTENÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR ANTE A INFORMAÇÃO DE QUE O RECORRENTE NÃO INTERROMPEU AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS E FRAUDULENTAS. IMPOSSIBILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, MERCÊ DOS FUNDAMENTOS CHANCELADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JUSTIFICARAM A PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 182.208-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.5.2020).



     



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundada na necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa. 



    2. Agravo interno desprovido” (HC n. 216.056-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 1º.9.2022).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    2. O risco de reiteração delitiva é fundamento apto a macular a ordem pública e hábil a justificar a imposição da medida cautelar diversa da prisão. Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 200.603-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.3.2023).



    11. Conforme jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, a circunstância de a paciente não ter sido encontrada em seu endereço, para cumprimento do mandado de prisão, e estar foragida é fundamento idôneo para a manutenção de sua custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR: RESTABELECIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RÉU FORAGIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC 229.614-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.8.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 



    2. Agravo regimental desprovido” (HC n. 176.959-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.5.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. RÉU NÃO ENCONTRADO NO ENDEREÇO INFORMADO. QUEBRA DO COMPROMISSO ASSUMIDO PARA CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – ‘A quebra dos compromissos assumidos quando da concessão da liberdade provisória, a fuga do distrito da culpa e a indicação de endereço falso no termo de compromisso são fundamentos mais do que suficientes para a decretação da prisão preventiva, máxime quando o paciente permanece foragido, já que evidenciam o risco à aplicação da lei penal’ (HC 106.000/MG, Rel. Min. Rosa Weber). 



    II – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 



    III – Agravo a que se nega provimento” (HC n. 150.173-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 27.11.2018).



    “Processual Penal. Habeas Corpus originário. Tentativa de homicídio qualificado. Prisão preventiva. 



    1. Situação concreta em que o decreto prisional demonstra a periculosidade das condutas praticadas pelo paciente. 



    2. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder, sobretudo pela notícia de que o paciente ficou foragido por mais de 2 anos desde a prática do delito. 



    3. Ordem denegada, revogada a liminar” (HC n. 142.443, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.2.2019).



    “Habeas corpus. 2. Direito processual penal. 3. Homicídio doloso. 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Réu foragido. Nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal. 7. Ausência de constrangimento ilegal. 8. Ordem denegada” (HC n. 133.210, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.10.2016).



    12. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que “a existência de condições subjetivas favoráveis (…) não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção” (HC n. 154.394-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018).



    13. É também firme na jurisprudência deste Supremo Tribunal o entendimento pelo qual, “presentes nos autos elementos concretos a recomendar a manutenção da prisão processual, não se revela adequado fixar outras cautelares alternativas estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal” (HC n. 166.655-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.3.2019).



    14. No julgamento do Habeas Corpus n. 143.641 (Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 9.10.2018), a Segunda Turma deste Supremo Tribunal concedeu a ordem para “determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição”.



    Nessa decisão, entretanto, há ressalva quanto aos “casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”.



    Após o julgamento do Habeas Corpus n. 143.641, foram inseridos no Código de Processo Penal os arts. 318-A e 318-B, pelos quais se assegura à gestante e à mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência a substituição da prisão preventiva por domiciliar, desde que não tenham cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa ou contra seu filho ou dependente.



    Constam daqueles dispositivos legais:



    “Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: 



    I – não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;



    II – não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente”.



    “Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”.



    A Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu que “a nova alteração na legislação processual penal, com a inclusão, pela Lei 13.769, de 19/12/2018, dos arts. 318-A e 318-B, não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática para toda gestante, mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto” (HC n. 158.123, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 162.182 (Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 16.4.2019), assentou-se no voto condutor do acórdão:



    “De antemão, reconheço que a aplicação da norma [do art. 318 do Código de Processo Penal] mereça comedimento e diligência, verificando-se as peculiaridades de cada caso, de modo que não se instaure uma imunidade de mães à prisão preventiva. Contudo, é preciso destacar que a ratio do dispositivo está, acima de tudo, na proteção integral das crianças envolvidas. Esse deve ser, portanto, o ponto de partida do aplicador da norma”.



    Assim, mesmo em caso de mãe e grávida que cometem crimes sem violência ou grave ameaça contra a pessoa, é necessário o exame das circunstâncias do caso concreto para se decidir sobre a substituição da prisão preventiva por domiciliar, não se dando ela de forma automática apenas pelo preenchimento dos requisitos do art. 318-A do Código de Processo Penal.



    15. Na espécie, as instâncias antecedentes enfatizaram que a) a paciente desempenhava função central em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e à lavagem de dinheiro; b) a paciente mantinha-se, segundo indícios, ausente do lar e compartilhava os cuidados dos filho